Tribunal: TJPA
Processo: 0001007-80.2010.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001007-80.2010.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: DARLI VANDERLEI KOCHHANN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que o autor/embargante sequer provou a existência da relação jurídica que originou a lide (contrato verbal de prestação de serviços com o Município de Acará no valor de R$ 11.000,00), não havendo no que se falar em cobrança de valores inadimplidos.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
DARLI VANDERLEI KOCHHANN
(Num. 4083201 - Pág. 1) em face do Acórdão de Num. 4083200 - Pág. 02/07, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, no sentido de julgar totalmente improcedente a ação de cobrança.

Alega que
o r. Acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar expressamente sobre diversos argumentos existente nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Sustenta ainda que o recurso de apelação não deve ser conhecido, pois não combate os fundamentos da sentença; e houve supressão de instância no que se refere a negativa de relação jurídica; ser a relação jurídica ora discutida incontroversa nos autos e que o Acórdão da forma que foi proferido enseja o enriquecimento ilícito do município.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a omissão contida no Acórdão ora recorrido.

Contrarrazões de 4083202 – Pág. 02/05.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão recorrido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que o autor/embargante sequer provou a existência da relação jurídica que originou a lide (contrato verbal de prestação de serviços com o Município de Acará no valor de R$ 11.000,00), não havendo no que se falar em cobrança de valores inadimplidos.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023